Tribunal: TJMT
Processo: 1018719-27.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018719-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), CLAUDIANE LIMA DOS SANTOS - CPF: 117.313.124-82 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA ON-LINE. CONTA POUPANÇA. CONTA CORRENTE. BENEFÍCIO AUXÍLIO BRASIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE NECESSÁRIO AO SUSTENTO DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. NATUREZA ALIMENTAR CONSTATADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
A proteção da impenhorabilidade ocorre somente se o mutuário
(devedor)
comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e à da sua família.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 213964785, na reclamação nº
1018719-27.2023.8.11.0001,

do 2º JEC da Capital, que julgou improcedente os Embargos à Execução.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- impenhorabilidade dos valores constritos
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da sentença recorrida.

A sentença de id. 213964785, foi prolatada nos seguintes termos:

“...

Vale ressaltar que não há comprovação de que a parte executada faria uso do montante constrito para cobrir unicamente despesas pessoais, tais como alimentação, medicamentos e vestuário, máxime considerando que a executada possui mais de uma conta de sua titularidade (ID 142392612), bem como não acostou ao feito o extrato bancário completo a fim de se verificar a movimentação financeira da conta.

Por fim, ressalte-se que o dinheiro vem em primeiro lugar na gradação legal de constrição, não se antevendo qualquer irregularidade no bloqueio contra o qual se insurge a parte devedora.

Portanto, inexistindo razão para que se presuma (ausente qualquer prova ou indício neste sentido) ser todo o montante penhorado unicamente verba alimentar decorrente de salário, aposentadoria ou outra forma de remuneração contemplada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, impositiva a manutenção da constrição.

Diante de todo o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 142767720), convertendo a penhora em pagamento, determinando o levantamento dos valores respectivos em favor da exequente, nos termos da petição constante do ID 149479585.
...”

- da penhora de benefício social.

Os
valores decorrentes de benefício social, em regra, são protegidos pela impenhorabilidade, por estarem abrangidos pelas expressões vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, conforme a primeira parte do inciso IV, art. 833 do CPC.

Ademais, se o mutuário
(devedor)
comprovar que os recursos são necessários à sua manutenção e à da sua família, tais valores recebem o manto da impenhorabilidade
.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE VALOR RELATIVO À AUXÍLIO EMERGENCIAL PAGO PELO GOVERNO FEDERAL - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE - Irresignação da executada com relação à decisão que rejeitou a impugnação à penhora – Alegação de que o valor penhorado é oriundo de auxílio emergencial pago pelo Governo Federal – Natureza alimentar do benefício, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo art. 833, inciso IV, do CPC e não pode ser mitigada – Precedentes desta Corte - Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP - 11ª CDPriv - AI: 2121110-97.2021.8.26.0000 – Rel. Marino Neto - j. 15/10/2021 – Dje 15/10/2021)

De outro lado, exceto para pagamento de pensão alimentícia, impenhoráveis os auxílios sociais do governo federal por constituir verba de natureza alimentar a pessoa reconhecidamente hipossuficiente.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE AUXÍLIO EMERGENCIAL DA COVID-19 E SALÁRIO. VERBA REMUNERATÓRIA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE, CONFORME ART. 833, IV, DO CPC, ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 318 DO CNJ E ART. 2º, § 13º, DA LEI Nº 13.982/2020. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO § 2º DO ART. 833 DO CPC: PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR OU GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Ao limitar a atividade executiva, o legislador almejou escudar alguns bens jurídicos relevantes, como a dignidade do executado e o direito ao patrimônio mínimo, indicando um rol de bens impenhoráveis, em juízo apriorista de ponderação dos interesses envolvidos, malgrado uma interpretação teleológica das impenhorabilidades não impeça - a depender da situação em concreto, diante da finalidade da norma e em conformidade com os princípios da justiça e do bem comum - que referida proteção se estenda a outros bens indispensáveis ao devedor, ainda que não tipificados na legislação processual. 2. O auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal (Lei n. 13.982/2020) para garantir a subsistência do beneficiário no período da pandemia pela covid-19 é verba impenhorável, tipificando-se no rol do art. 833, IV, do CPC. 3. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2°, do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e da sua família. 4. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. 5. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 6. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar (cédula de crédito) proposta por instituição financeira cuja penhora, via Bacen Jud, recaiu sobre verba salarial e verba oriunda do auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal em razão da covid-19, tendo o Juízo determinado a restituição dos valores em razão de sua impenhorabilidade. Assim, tendo-se em conta que se trata de auxílio assistencial, que a dívida não é alimentar e que os valores são de pequena monta, com fundamento seja no art. 833, IV e X, do CPC, seja no disposto no art. 2º, § 3º, da Lei n. 13.982/2020, a penhora realmente deve ser obstada
. 7. A verba emergencial da covid-19 foi pensada e destinada a salvaguardar pessoas que, em razão da pandemia, presume-se estejam com restrições em sua subsistência, cerceadas de itens de primeira necessidade; por conseguinte, é intuitivo que a constrição judicial sobre qualquer percentual do benefício, salvo para pagamento de prestação alimentícia, acabará por vulnerar o mínimo existencial e a dignidade humana dos devedores.
8. Recurso especial desprovido.”
(STJ – 4ª T - REsp n. 1.935.102/DF – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 29/6/2021 - DJe de 25/8/2021). Grifei.

- da prova da penhora.

Na hipótese, verifico que a parte Recorrente comprovou que o dinheiro bloqueado na conta bancária é oriundo de recebimento de auxílio governamental, bem como, se destinava exclusivamente ao seu sustento e de sua família, tendo em vista que restou demonstrado que recebe auxílio governamental.

Deste modo, considero que os valores bloqueados estão protegidos pela regra da impenhorabilidade, conforme art. 833, IV e X do CPC.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
reconhecer como impenhorável os valores constritos na conta bancária da parte Recorrente;
b)
determinar a imediata devolução dos valores à parte Recorrente;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024